Tribunal: CARF
Processo: 18088.000005/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
NULIDADE. FALTA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS
A falta de numeração das folhas relativas ao auto de infração e relatório da ação fiscal entregues ao contribuinte não enseja nulidade e não está prevista nas hipóteses legais previstas na legislação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA 182 DO TFR. INABLICABILIDADE.
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recurso não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DE RENDA. DISPENSA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes (Súmula CARF no 30).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MERA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante (Súmula CARF no 239).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.000005/2011-46
ACÓRDÃO
2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO JOSE SEGNINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
NULIDADE. FALTA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS
A falta de numeração das folhas relativas ao auto de infração e relatório da
ação fiscal entregues ao contribuinte não enseja nulidade e não está
prevista nas hipóteses legais previstas na legislação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA 182 DO TFR. INABLICABILIDADE.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000005/2011-46
2
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recurso não se aplica aos
lançamentos efetuados com base na presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DE RENDA. DISPENSA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes (Súmula CARF no 30).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MERA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante (Súmula CARF no 239).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar
a preliminar e negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000005/2011-46
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração pelo qual foi constituído crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) dos anos-calendário de 2007 e 2008, fundamentado na
presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, no montante de R$ 824.036,03, sendo R$ 423.623,69 de imposto, R$ 82.694,58 de
juros de mora, calculados até 30/12/2010, e R$ 317.717,76 de multa proporcional calculada sobre
o principal.
O Relatório Fiscal (fls. 217/224) detalha que a ação fiscal foi deflagrada após
intimações específicas para que o sujeito passivo apresentasse os extratos de todas as contas
mantidas em instituições financeiras, incluindo aquelas de titularidade conjunta ou de terceiros
sob sua movimentação.
Após a obtenção dos extratos, o interessado admitiu gerir contas bancárias em
nome de sua esposa, Renata Puccinelli de Miranda, no Banco Sicredi Araraquara e no Banco do
Brasil. Diante da inconsistência entre a movimentação financeira e a renda declarada, a
autoridade fiscal emitiu sucessivos termos de intimação, instando o contribuinte a comprovar, por
meio de documentação hábil e idônea, a origem dos créditos efetuados. Em resposta, o
contribuinte declarou expressamente a impossibilidade de realizar a referida comprovação.
Apurou-se, após a exclusão de transferências entre contas do próprio casal,
aplicações resgatadas e empréstimos devidamente identificados, uma base de cálculo tributável
de R$ 1.582.590,34.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação às fls. 256/304, arguindo, em
sede preliminar, a nulidade do lançamento por vício formal, sob o argumento de que as cópias das
peças processuais que instruíram a notificação careciam de numeração sequencial das folhas, o
que violaria o disposto na Lei no 9.784/99. No mérito, sustentou que a fiscalização incorreu em
erro ao atribuir-lhe a titularidade de rendimentos que pertenceriam exclusivamente à sua esposa,
alegando que os depósitos em nome desta decorreriam de seu labor profissional. Defendeu,
ainda, a inaplicabilidade do artigo 42 da Lei no 9.430/96, sob a tese de que meros depósitos
bancários não configuram aquisição de disponibilidade econômica de renda, invocando a Súmula
no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos e princípios constitucionais como o da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, contestando, por fim, a natureza da multa aplicada.
A decisão de primeira instância manteve o crédito tributário exigido. Confira-se a
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000005/2011-46
4
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. FALTA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS A falta de numeração das folhas
relativas ao auto de infração e relatório da ação fiscal não enseja nulidade e não
estão previstos nas hipóteses legais previstas na legislação.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Concedido ao contribuinte ampla
oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do
procedimento fiscal como na fase impugnatória, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem
comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações,
cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
SÚMULA 182 DO TFR - FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-se
à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem
proferidas em lançamentos fundados em lei editada posteriormente.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Tendo a autoridade fiscal agido conforme a lei
e no estrito cumprimento do dever legal, não há violação ao princípio da verdade
material em tributação com base em presunção legal.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. A vedação quanto à instituição de tributo com
efeito confiscatório é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e
judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não
se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO. Não compete à autoridade
administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos, uma vez que a
atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob
pena de responsabilidade funcional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2015 (fl. 850), o sujeito
passivo interpôs, em 30/03/2015 (fl. 851), recurso voluntário (fls. 853/875).
Na peça recursal, o contribuinte reproduziu suas teses centrais de nulidade formal,
inadequação do arbitramento, inexistência de fato gerador do IRPF e impossibilidade de
lançamento com base exclusiva em extratos bancários. Denota-se que a defesa incorpora crítica
direta à decisão recorrida, aprofundando o debate constitucional sobre renda e competência
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000005/2011-46
5
tributária, e qualificando os vícios processuais como nulidades absolutas, além de reforçar o
controle da motivação administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, pelas razões abaixo aduzidas.
Inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade de normas e violação a
princípios, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Preliminar de nulidade - falta de numeração de folhas
Arguiu o impugnante, em sede preliminar, a nulidade do feito, sob o fundamento de
que as cópias das peças processuais que lhe foram disponibilizadas por ocasião da ciência do
lançamento não estariam devidamente numeradas de forma sequencial, circunstância que, a seu
ver, teria comprometido a compreensão do processo administrativo e obstado o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Todavia, do exame dos autos, verifica-se que o processo administrativo fiscal foi
regularmente formado, com as peças devidamente ordenadas, numeradas e instruídas,
inexistindo qualquer vício quanto à sua constituição formal. A disponibilização de cópias ao sujeito
passivo, por ocasião da ciência do lançamento, tem por finalidade assegurar-lhe o conhecimento
dos fatos e dos fundamentos jurídicos que embasam a exigência fiscal, não se confundindo com a
formação do processo administrativo em si.
A ausência de numeração sequencial nas cópias fornecidas ao contribuinte, o que é
praxe na fiscalização, não demonstra qualquer prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.
Com efeito, no caso dos autos, observa-se que o impugnante apresentou impugnação ampla e
circunstanciada, enfrentando de modo específico e articulado os fundamentos da autuação, o que
afasta qualquer alegação de cerceamento defensivo.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000005/2011-46
6
Ressalte-se, ademais, que as hipóteses de nulidade do lançamento tributário
encontram-se expressamente previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, não se
enquadrando a situação ora analisada em nenhuma das causas ali elencadas.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Trata-se de lançamento fundado no art. 42 da Lei 9.430/96, que estabelece
presunção legal de omissão de rendimentos nos casos de depósitos bancários de origem não
comprovada. No caso vertente, o contribuinte foi regularmente intimado e não apresentou
documentação hábil e idônea capaz de demonstrar, de forma individualizada, a origem dos
créditos lançados, permanecendo hígida a presunção juris tantum prevista em lei.
Diferentemente do alegado pela defesa, deve ser afastada a alegação de
arbitramento, pois não se trata de método aplicado ao caso, bem como a invocação da Súmula
182 do extinto TFR, por se referir a regime jurídico anterior e incompatível com a legislação
superveniente.
Ademais, todas as alegações voltadas a demonstrar que os débitos constantes das
contas bancárias supostamente demonstrariam que o contribuinte não teve acréscimo
patrimonial não possuem qualquer influência no julgamento do feito, porquanto o lançamento foi
feito com espeque na supracitada norma que estipula presunção de rendimentos relacionada aos
depósitos bancários (créditos), cabendo ao contribuinte apresentar justificativas, acompanhadas
de acervo probatório, no sentido de que já teriam sido tributados ou, por hipótese, tratarem-se de
rendimentos que não se sujeitam à incidência tributária.
Finalmente, é bem de ver que, a rigor, todas as teses defensivas podem ser
afastadas com apenas a invocação das Súmulas 26, 30, 32 e 239 do CARF, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.

Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000005/2011-46
7
SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Para afastar quaisquer dúvidas que possam remanescer, adoto as razões de decidir
do acordão recorrido conforme previsto no art. 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do
voto condutor:
Durante a ação fiscal tanto o contribuinte, Silvio José Segnini, como sua esposa,
Renata Puccinelli de Miranda foram intimados acerca da comprovação da origem
dos créditos/recursos depositados em suas contas correntes, conforme Termos de
fls. 640/642, 652/654, 678/689, 741/750, 757/766, 769/774, 777/784 e conforme
suas respostas, a sra. Renata Puccinelli de Miranda declarou que suas contas eram
movimentadas por ambos à fl. 650, na resposta de fl. 658, afirma que a conta de
no 00488-0 do Banco Sicredi Araraquara é movimentada somente por Silvio José
Segnini, na fl. 768, a Sra Renata declarou que as contas correntes no 464-2, da
Cooperativa Sicredi, no 464-2 e do Banco do Brasil, Agência no 0082, conta-
corrente no 62224-9, são de movimentação de Silvio José Segnini, à fl. 776,
declara que os valores depositados na conta no 488-0 Sicredi, no ano de 2007 são
da responsabilidade de Silvio José Segnini, às fls. 788/789 confirmou novamente
que seu esposo movimentou as seguintes contas:

A despeito de todas estas respostas de Renata Puccinelli de Miranda confirmando
que quem movimentara as contas citadas era de fato o impugnante, o
contribuinte na sua impugnação também movimentava as contas, sem no
entanto, oferecer qualquer documentação para corroborar suas afirmações e
contradizer suas declarações anteriores.
Ora, cumpre destacar que a fiscalização analisou os recursos recebidos pela
esposa do contribuinte e os excluiu da tributação, conforme informação fiscal de
fls. 757/758.
Presunção Legal
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei
no 9.481, de 1997, assim dispõe, acerca dos depósitos bancários: (...)
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000005/2011-46
8
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o Lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Ao impugnante caberia, portanto, refutar a presunção contida no referido
diploma, pois a previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus
de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem de seus créditos
bancários. (...)
Sendo assim, não há que se falar que o auto de infração foi baseado em mera
presunção, estando correta a aplicação da presunção legal no caso em tela.
Arbitramento
O interessado em seu longo arrazoado invoca o arbitramento julgando que a
fiscalização teria se utilizado dela como método para o lançamento de ofício,
entretanto em nenhum momento este “método”, foi utilizado pela fiscalização.
O arbitramento é uma das formas de apuração do lucro da pessoa jurídica, nas
hipóteses elencadas no art 530 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
(...)
A hipótese de incidência prevista em lei, cabível neste caso foi a do art. 42 da Lei
no 9.430/1996, já anteriormente transcrito. Caindo assim por terra toda a
argumentação baseada na hipótese inexistente de arbitramento.
(...)
Súmula 182
Caberia também ao contribuinte apresentar documentação hábil e idônea para
comprovar que há valores transferidos que foram considerados depósitos em
outro banco.
Quanto ao fato de haver saldo negativo nas contas bancárias, o mesmo não
invalida a presunção de omissão de receita caracterizada por depósito bancário
de origem não comprovada.
Como já mencionado anteriormente, a demonstração da origem dos depósitos
deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar
a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de datas e valores, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada em meras alegações e
indícios indiretos.
Por sua vez, é indispensável esclarecer que a Súmula 182 do antigo TFR, refere-se
a um momento histórico distinto, tendo sido editada no Diário de Justiça, de
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000005/2011-46
9
07/10/85, pág. 17.483, quando não era possível formular-se presunção legal com
base em depósitos bancários. A partir da vigência da Lei no 8.021/90, formulou-se
um novo enunciado prescritivo que torna lícita a utilização do depósito bancário
como presunção legal de omissão de rendimentos.
Portanto, quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, não há reparos a serem feitos no
lançamento.
Infração - Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com
Origem não comprovada
Inicialmente o contribuinte afirma que a fiscalização não considerou todos os
elementos auto explicativos dos extratos bancários. Esta afirmação não
corresponde à realidade fática, uma vez que houve a aceitação das justificativas
do contribuinte quanto aos créditos listados às fls. 247, 249/252, sendo que as
demais justificativas não foram consideradas como comprovadas mediante
documentos hábeis e idôneos.
O sujeito passivo insiste na ideia de que não podem servir de base para o
lançamento por falta de enquadramento legal e tipicidade. E, mais uma vez não
cabe razão ao contribuinte, já que a partir de 01/01/1997, a tributação com base
em depósitos bancários é disciplinada pelo art 42 da Lei no 9.430/1996, já
anteriormente transcrito, com alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997, e bem lastreou a autuação ora em análise.
Vale ressaltar que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Depósitos
bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício, por expressa
disposição legal, transforma-se na prova da omissão de rendimentos, quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem
justificada referem-se à renda omitida, deve o interessado, durante o
procedimento fiscal ou na fase impugnatória, apresentar os documentos que
venham a comprovar inequivocamente possuir os depósitos bancários origem já
submetida à tributação ou não tributável. É dever do contribuinte demonstrar a
origem de cada um dos depósitos ou então arcar com o peso da presunção. Tal
ônus repete-se, decorre da lei.
Para comprovar a origem dos recursos depositados/creditados nas contas
correntes do impugnante deveria ter demonstrado, de forma concreta e
individual e apresentado provas hábeis e idôneas, devendo ser destacado que
alegações genéricas, não podem ser acatadas como hábeis ao afastamento da
presunção. Em regra, ou o contribuinte comprova a origem de cada um dos
depósitos por documentos hábeis e idôneos, de forma individualizada, ou então
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.945 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000005/2011-46
10
se submete ao texto legal que prevê a tributação de omissão de rendimentos
baseada em depósitos/créditos cuja origem não comprovar.
Alega que a fiscalização relacionou no lançamento somente o total dos depósitos,
sem esclarecer o que compôs a base de cálculo, sem deixar claro qual foi a adição
patrimonial, alegando incompreensão dos motivos que levaram o lançamento do
débito, cerceando o seu direito defesa.
Carece de razão esta alegação, visto que os depósitos foram relacionados às fls.
228/246 e a totalização citada à fl. 248, tampouco não é pertinente alegação de
cerceamento de defesa, uma vez o contribuinte foi intimado inúmeras vezes a
comprovar a origem dos recursos de forma individualizada em suas contas e
optou por não fazê-lo, arcando assim com a respectiva tributação.
Ademais, o interessado se defendeu no decorrer da sua impugnação dos créditos
objeto do lançamento, demonstrando pelo conhecimento da infração que lhe foi
imputada, não cabendo desta forma alegação de nulidade do ato, pelas razões
alegadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 920
DF CARF MF
Original